Tribunal: TJDFT
Processo: 0007534-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007534-35.2019.8.07.0009 RECORRENTE: ADILSON FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta é a decisão que pronuncia o réu. 2. Não há que se falar em exclusão de qualificadora na hipótese de imputação de tipo penal praticado em sua forma simples, carecendo ao recorrente, por essa razão, interesse recursal para atacar a sentença de pronúncia neste particular. 3. Recurso em sentido estrito parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, porém não cita qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, sem que tenha, todavia, discorrido acerca dos supostos malferimentos a cada um desses dispositivos constitucionais. Em que pese a interposição na alínea “c” do autorizador constitucional, não traz fundamentos nesse aspecto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou as razões pelas quais teria sido violado, de modo que a incidência do enunciado 284 do STF, por analogia, é medida que se impõe ante a deficiência da fundamentação. Constata-se, ainda, que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.” (AgInt no AREsp 1866761/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/10/2021). O recurso extraordinário, também, não merece ser admito quanto ao suposto malferimento aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1342995 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 3/12/2021). Com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, repise-se, o recorrente não fundamentou o apelo extremo nesse aspecto, atraindo, assim, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017